Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724235-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO RECORRIDA: MARIA DAS GRACAS SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONTRATO. FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO. COMPRA E AQUISIÇÃO DE ATIVOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FCVS. CEF. AFASTADA. COBRANÇA SALDO RESIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. 1) Não consta dos autos o instrumento específico ou ao menos a sinalização formal indiciária de prova acerca da relação estabelecida entre as instituições financeiras rés, mas é de conhecimento público que o vínculo existente entre o Banco Nacional S/A e o Unibanco – União de Bancos Brasileiro S/A decorre de pacto contratual de compra e venda de ativos e assunção de obrigações. 2) A instituição financeira apelante Unibanco – União de Bancos Brasileiro S/A não demonstra início mínimo de prova acerca de fato que permita constatar situação obstativa de sua responsabilidade acerca dos créditos oriundos do contrato em discussão (artigo 339 c/c artigo 373, II c/c artigo 434, todos do Código de Processo Civil), motivo pelo qual resta configurada sua legitimidade para figurar no passivo da presente ação. 3) O Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) consiste em uma espécie de fundo de natureza financeira e contábil que tem por escopo assegurar a amortização no prazo limite da dívida dos mutuários oriunda dos financiamentos habitacionais no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Em outras palavras, o FCVS é um valor cobrado comumente de forma mensal do mutuário e destinado a cobrir valores residuais eventualmente existentes quando do fim do contrato. 4) As questões controvertidas na demanda pretendem somente a declaração de inexistência de saldo residual devido, o que não enseja, por si só, a atração da competência da justiça federal. Ademais, não se vislumbra nos autos rediscussão acerca dos termos contratuais firmados que possa render à atração da justiça federal pela necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal (CEF), porquanto a demanda traz apenas a pretensão de declaração da inexistência de saldo residual devido pelo reconhecimento da prescrição com a respectiva baixa do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel. Precedentes do TJDFT. 5) A mera alegação genérica no recurso de suposta subsistência de saldo devedor decorrente do contrato de financiamento com a instituição financeira, sem a exposição detida e clara da origem, da rubrica contratual, do período do débito ou de quais seriam os valores remanescentes efetivamente devidos é insuficiente para pretender a reforma da sentença. 6) A prescrição representa uma espécie de sanção civil ao titular de uma pretensão que não exercita o poder de exigi-la no nos prazos previstos em lei. Tem por fundamento a consolidação da pacificação social com o devido prestígio à segurança jurídica e à estabilização das relações jurídicas pelo decurso do tempo 7) As partes estabeleceram negócio jurídico por meio de instrumento contratual particular, cuja pretensão de cobrança de saldo devedor residual de dívida líquida decorrente do ajuste fora fulminada pela prescrição quinquenal (artigo 206, §5o, I, do Código Civil), tendo em vista o decurso de mais de cinco anos entre a amortização da última parcela sem a comprovação de qualquer do credor em alcançar o crédito oriundo de saldo residual supostamente devido. 8) A incidência de correção monetária não almeja dar corpo adicional com valores extras ao capital devido, mas somente retratar a recomposição da moeda desgastada no tempo pelo fenômeno inflacionário, a fim de restabelecer o valor da moeda e afastar o enriquecimento sem indevido do devedor. Segundo adotado pelo TJDFT, a aplicação do INPC como índice de correção monetária é o que melhor espelha os parâmetros de recomposição da moeda. Precedentes do TJDFT. 9) O artigo 18, alínea f, da Lei n.o 6.024/1974 não foi recepcionado pela Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, motivo pelo qual a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça tem decidido pelo descabimento da exclusão da correção da correção monetária às instituições financeiras em liquidação extrajudicial. Precedentes TJDFT. 10) A interpretação do disposto no artigo 18, alínea d, da Lei n.o 6.024/1974 não conduz à impossibilidade de arbitramento dos juros moratórios, mas somente o impedimento de sua fluência enquanto não pago integralmente o passivo da massa. Precedentes STJ. 11) Preliminares rejeitadas. 12) Recurso conhecido e desprovido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §1o, do Código de Processo Civil, 202 do Código Civil, e 18, alínea “e”, da Lei 6.024/1974, porque a citação válida e a liquidação extrajudicial têm o condão de interromper a prescrição, recomeçando seu fluxo somente a partir do último ato processual praticado na ação de consignação em pagamento; b) artigos 9o da Lei 8.177/1991, e 2o, 3o e 4o, todos da Lei 8.660/1993, ao argumento de que, após a decretação de liquidação extrajudicial, ocorrida em 13/11/1996, a atualização monetária deve ser efetuada com base na variação do índice da Taxa Referencial (TR); c) artigo 18, alínea “d”, da Lei 6.024/1974, porquanto é vedada a cobrança de juros moratórios após a decretação da liquidação extrajudicial da instituição financeira, independentemente de sua natureza existencial, enquanto não liquidado todo o passivo. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 240, §1o, do CPC, 202 do CCB, e 18, alínea “e”, da Lei 6.024/1974, pois não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de ter oposto embargos de declaração. Esclareça-se que a eventual interrupção da prescrição sequer foi cogitada pelo colegiado. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020, cujas barreiras também são aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Melhor sorte não colhem as supostas contrariedades aos artigos 18, alínea “d”, da Lei 6.024/1974, 9o da Lei 8.177/1991, e 2o, 3o e 4o, todos da Lei 8.660/1993, porque, segundo a Corte Superior, "a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento, como na hipótese” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/6/2020). Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015